Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, indeferiu o pedido de instauração da fase executiva, sob o argumento de que “somente após devidamente apurados os haveres é poderá ter início a fase de cumprimento de sentença” (ID 57432948).
2. Nos termos do art. 523, caput, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
3. Apenas a perícia a ser realizada no âmbito da liquidação de origem permitirá apontar a importância dos haveres devidos pelas agravadas à sócia excluída, de modo que, até a realização do referido exame técnico, não se constata liquidez do título judicial com aptidão de autorizar a instauração da fase executiva.
4. A instauração da fase executiva, neste instante processual, à luz do art. 507 do CPC, implicaria em verdadeira violação ao teor do próprio título judicial, que reputou indispensável a realização de prévia liquidação por arbitramento para apuração dos haveres devidos à sócia excluída/agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.